Tribunal: STF
Processo: HC 255020
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.G.R. contra decisão monocrática do Relator do HC 934.551/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 28). 



    O paciente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 c/c art. 226, II, do Código Penal. O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a falta de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva, visto que lastreada na gravidade em abstrato do delito. Aduz a possibilidade de conhecimento do writ e que a autoridade apontada como coatora acresceu fundamentos indevidamente à medida constritiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 28):



    “(...)



    A controvérsia presente nos autos cinge-se à alegação de inidoneidade dos fundamentos para manutenção da segregação provisória, já que mantida a condenação do paciente em julgamento de recurso de apelação. 



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Considerando a possibilidade de concessão da ordem ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor análise, os fundamentos empregados na decisão colegiada impugnada. 



    O Acórdão confirmatório dos fundamentos da decisão pela prisão preventiva teve a seguinte ementa (fls. 2657-2660):



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 226, II, (PERÍODO DE 2015 A 2018), NA FORMA DO ART. 71 E ART. 217- A C/C ART. 226, INCISO II, (PERÍODO DE 2021 A 2022), TODOS DO CÓDIGO PENAL, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL E COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. DEFESA QUE SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA, AUSÊNCIA DE ÁUDIO E VÍDEO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, IMPEDIMENTO E PARCIALIDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE, BUSCANDO, ASSIM, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO APELANTE E A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E DO IDOSO DA COMARCA DE ITABORAÍ. NO MÉRITO, PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA FAZER CONSTAR APENAS UM DELITO NA FORMA CONTINUADA. Preliminar de nulidade do processo por incompetência do juízo que se rechaça. Feito que foi distribuído para o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher porque o autor é genitor da vítima. Crime de vulnerável praticado no âmbito familiar. Incidência da proteção da Lei 11.340 /2006. Alegação de inconsistência na gravação do depoimento da vítima que não se sustenta. Depoimento colhido perante o NUDECA (Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes) sem qualquer dificuldade de entendimento, oportunidade em que a vítima narrou claramente a conduta. criminosa perpetrada contra si, o que foi detalhadamente transcrito na sentença. Alegação de impedimento do Juízo porquanto tenha deferido as medidas protetivas de urgência nos autos acessórios que se rejeita. Caráter autônomo da medida que objetiva resguardar a vítima mediante cognição de urgência, sendo assegurado ao acusado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Alegação de parcialidade do Juízo, ao argumento de negativa da prática do crime de falsa comunicação por parte de uma testemunha e fraude processual do assistente de acusação, que se afasta. Magistrada que não vislumbrou a ocorrência de prática delitiva, por considerar que pequenas contradições nos relatos da informante, se deram tão somente porque relatou fatos que lhe haviam sido repassados. Alegação destituída de embasamento fático e jurídico. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas pelo acervo probatório carreado aos autos, mormente pelas declarações da vítima que assume especial importância, sendo válida a gerar o juízo de censura, quando em consonância com os demais elementos de prova. Conjunto probatório que demonstra que o apelante, pai da vítima, aproveitava-se dos momentos em que sua esposa estava trabalhando, estudando ou dormindo, sob efeito de medicação, e abusava sexualmente de sua filha, praticando atos consistentes em passar a mão em sua genitália e seios, esfregar garrafa de refrigerante em suas partes íntimas, ficando despido em sua frente e, por vezes, agia de forma sadomasoquista, colocando pregador no bico de seus seios e passando cera de vela quente em seu corpo. Tais crueldades iniciaram-se quando a vítima tinha 06 anos, perdurando até seus 09 anos. Anos depois, no período em que a vítima tinha entre 12 e 13 anos, quando seus pais estavam separados, o acusado a levou para sua casa e, reiteradamente, a molestou, passando a mão em seu corpo, despindo-se na sua presença. Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos na clandestinidade, é inegável que a palavra da vítima assume especial relevo, desde que se mostre coesa, harmônica e consistente com o restante da prova, de modo a fornecer segurança sobre a real ocorrência do grave crime imputado. No caso dos autos, a palavra da vítima é corroborada pelos testemunhos, incluindo os relatos da psicóloga que acompanhava a menor desde os 06 anos, por conta de crises de ansiedade, e pela prova técnica, baseada no relatório da equipe multidisciplinar do Juízo. Vítima que tentou o suicídio em razão dos abusos sexuais sofridos, necessitando de internação. In casu, restou evidenciado que os delitos não foram praticados no mesmo período temporal. Portanto, em relação aos crimes praticados em continuidade delitiva no período de 2015 a 2018 e 2021 a 2022 é imperioso manter-se o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal. Dosimetria irretocável. Regime prisional fechado mantido. Desprovimento do apelo defensivo, afastando, de ofício, o quantum estabelecido a título de reparação de danos morais. Unânime.’



    Destaco que a prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal-CPP). No caso, se não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos requisitos concretos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao recorrente o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto.



    Com efeito, a decretação de qualquer medida cautelar no processo penal, dentre as quais a prisão preventiva, depende da verificação de três requisitos essenciais, com base em elementos concretos do caso analisado: a) o fumus commissi delicti, isto é, indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas; b) o periculum libertatis, o estado de perigo gerado pela liberdade do indivíduo constrito; c) as condições de admissibilidade, listadas na fonte legal respectiva. 



    É fato que a inobservância aos critérios procedimentais ou substanciais da prisão preventiva enseja a sua imediata revogação, com o consequente relaxamento da medida extrema pela autoridade judiciária competente. A propósito, o itens 2 e 3 do artigo 7º, do Pacto de San José da Costa Rica. 



    Todavia, este não é o caso dos autos. Não há ofensa, até aqui, aos pressupostos, fundamentos e/ou condições de admissibilidade da prisão preventiva ora imputada ao recorrente, não havendo que se falar em restrição ilegal ao direito constitucional de locomoção deste. 



    Na espécie, não merece reparo o decisum, que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, apresentando fundamentação idônea. Considerando o disposto no acórdão questionado, observo ter havido provas suficientes da autoria e materialidade delitivas e a prisão preventiva ter se mostrado necessária para garantia da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito perpetrado pelo recorrente (estupro de vulnerável em continuidade), o modus operandi gravoso, que, além de extrapolar a previsão do tipo penal, dá sinais da periculosidade do agente. 



    Verifico que a análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se alinhada com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.



    É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi empregado na prática do delito. (Nesse sentido: AgRg no HC n. 944.959/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.) 



    Conforme consta na narrativa dos autos:



    ‘Em dias e horários não precisados, sendo certo que entre os anos de 2015 e 2021 , no interior de residência situada à Rua ... o denunciado, livre e conscientemente, em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com ... , consistentes em lhe acariciar o corpo e a genitália, manipular seus mamilos, passar o pênis ereto em sua vagina, além de coagi-la a prática de sexo oral e tentar introduzir, em uma oportunidade, uma garrafa de refrigerante no órgão genital da menor. Com efeito, inicialmente, o ora denunciado se aproveitava do fato da vítima dormir na cama com o casal e acariciava em sua genitália durante a madrugada. Destarte, passou a levar a vítima para um quarto localizado no segundo andar da residência onde ligava o som em volume elevado e ali cometia os abusos supracitados, sempre afirmando que mataria a genitora de ... caso os crimes fossem revelados. Frise-se que além da manipulação do corpo e prática de sexo oral a vítima relatou, ainda, que o pai colocava um aparelho parecido com um pregador em seus mamilos, o que a fazia chorar de dor e, em uma oportunidade, pegou uma garrafa de Coca-Cola e tentou introduzir em sua vagina e em outra passou cera quente de vela pelo seu corpo. Por fim, ressalta-se que os abusos vieram à tona pelo fato da vítima ter relatado a sua genitora que não gostaria mais de frequentar a casa do pai e, por sofrer de depressão, tentou suicídio, tendo sido hospitalizada.’



    Ainda sobre o periculum libertatis, é relevante a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato de que o Representado supostamente se valia da relação de autoridade para com a infante, para, aos poucos, ir avançando no seu intento criminoso até a consumação do delito, de forma reiterada e prolongada no tempo, incorrendo em ameaças a vida da genitora caso o delatasse. 



    Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg. no HC. nº 846420 /AL, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ. De 05.10.2023). A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 



    O periculum libertatis, no caso em apreço, é evidente em razão das peculiaridades do caso e da gravidade em concreta do fato, praticado no ambiente familiar e reiterado ao longo do tempo. 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, também não são suficientes para afastar a prisão preventiva. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do recorrente indicam que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para acautelar a ordem pública. 



    Isso porque, conforme o entendimento pacífico dos Órgãos Julgadores pátrios, o fato de o agente ostentar tais condições não é garantidor da liberdade provisória, pois elas devem ser avaliadas conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto, não podendo, per si, afastar a necessidade da manutenção da preventiva, quando presentes os requisitos legais, como é o caso dos autos. 



    Além disso, é assente o entendimento jurisprudencial que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão, não ao momento da prática do fato ilícito.(STJ, AgRg no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/6/2023; STJ, AgRg no HC 812.413/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/6/2023.AgRg no HC n. 918.094/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 5/12/20 24.)



    (...)



    Ora, diante da gravidade dos fatos aqui apurados é desaconselhável a substituição por medidas diversas da prisão, pois necessária, nesse momento, maior cautela por parte do Estado-Juiz, como forma de acautelar a sociedade e impedir eventuais danos ou prejuízos causados pelo estado de liberdade do acusado. 



    Isso, com efeito, está materializado no dever de guarda imposto ao Estado-Juiz pelo princípio da vedação à proteção deficiente ou simplesmente princípio da proteção, segundo o qual deve o Estado propiciar a guarda e a satisfatória proteção dos direitos dos cidadãos diante de riscos e ameaças concretas ou em potencial. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.“



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente